Tribunal: TJDFT
Processo: 0022366-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Constatada a desídia do autor/exequente em promover o andamento dos autos da execução fiscal, que extrapola o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
2. Não se aplica o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.